Tribunal: STF
Processo: ARE 1359529
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XI, XLV, XLVI, LIV, LVI, LVII; e 93, IX, da CF.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 



          (i) “com relação ao artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se que a matéria ora discutida se enquadra no Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal (Leading Case: RE 603616 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão -, de relatoria do Min. Gilmar Mendes)”;



          (ii)  “questões atinentes ao artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal –, está atrelada ao ARE nº 748.371 (Tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral dos temas suscitados (suposta afronta aos princípios da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal), por não se tratar de matéria constitucional”;



          (iii) “o mesmo óbice deve incidir quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido se encontra fundamentado, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil”;



          (iv) “os temas suscitados no presente apelo dizem respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, não se mostrando aptas a ferir o dispositivo constitucional de forma direta”;



          (v) incidem, no caso, as Súmula 279, 282 e 284/STF.



    4 O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].”



     



    6. E mais: nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator